Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703581-52.2020.8.07.0020 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Pattro Administradora Patrimonial Ltda Embargados: Francisco Pedro da Silva Maria das Graças Cabral da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Pattro Administradora Patrimonial Ltda (Id. 29135002) contra o acórdão (Id. 28825574) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargados. De acordo com o disposto nos artigos 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator